Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-73.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000614-73.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS - CPF: 551.362.491-53 (RECORRIDO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000614-73.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado especial cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA DO ART. 523, § 1º – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – MULTA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Se o devedor satisfaz a obrigação dentro do prazo legal, mas comprova fora do prazo, tal inércia não dá ensejo à aplicação da multa de 10%, prevista no art. 523, §1° do CPC.

Inexistindo pagamento extemporâneo da condenação, a multa prevista no art. 523, §1º se torna indevida, não restando saldo devedor em aberto.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando que efetuou o pagamento de forma tempestiva, o que implica em não aplicação da multa.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum,
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da consulta dos autos, verifico que assiste razão ao Recorrente.

A leitura da intimação para cumprimento de sentença se deu 19/11/2020, findando o prazo de 15 dias em 14/12/2020.

O banco juntou o comprovante de pagamento no ID n° 122184039, na data de 10/12/2020, dentro do prazo.

Ocorre que a secretaria certificou no ID n° 122184044, de 18/01/2021, que inexistia valor vinculado aos autos.

Assim, o executado manifestou-se novamente em 27/01/2021, juntando o mesmo comprovante juntado em 10/12/2020, dessa vez acompanhado da Guia (ID n° 122184048).

O magistrado entendeu que o documento apresentado comprova que o depósito foi realizado em 18/01/2021.

No entanto, essa data se refere ao vencimento da Guia, sendo esta emitida em 19/11/2020, data da leitura para cumprimento da obrigação. Vejamos:

Em sede de recurso o banco juntou o comprovante de Deposito Judicial, ID n° 122184068, vejamos:

Consta no documento que a guia foi gerada em 19/11/2020 e o depósito ocorreu em 03/12/2020, o que confirma a informação juntada em 10/12/2020, veja-se:

Dessa forma, entendo que não houve pagamento intempestivo.

Portanto, indevida a multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, uma vez que não esgotado o prazo para pagamento, merecendo a sentença a devida reforma, para que se julgue procedente os Embargos à execução então opostos.

Via corolário lógico, a condenação do Embargante em honorários advocatícios resta por afastada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR PROCEDENTE
os Embargos à Execução, afastando a incidência da multa prevista no art. 523, §1º do CPC, o que implica na extinção da demanda frente à integral satisfação da condenação.

Via de consequência, afasto a condenação da Recorrente a título de honorários advocatícios, estes fixados pelo Juízo
a quo
.

Os valores depositados a título de garantia do Juízo deverão ser levantados em favor da Recorrente, frente a ausência de saldo remanescente em aberto.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022